Tribunal: TJES
Processo: 5003951-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003951-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA BIANCA LTDA
AGRAVADO: MC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003951-83.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA

EMBARGADO: MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA

em face do v. acórdão de id. 1908742 que julgou improcedente o agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito originário, em favor da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita a Recuperação Judicial da empresa agravante.

Irresignada a embargante afirma, em apertada síntese, que o acórdão foi contraditório e utilizou-se de premissa equivocada quando reconheceu que a decisão agravada é oriunda da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim ao mesmo tempo em que afirma que a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP seria o “Juízo atual” da ação de cobrança originária, baseando seu convencimento e conclusões na equivocada premissa de que a ação originária teria sido ajuizada perante o Juízo Recuperacional.

Assevera que o v. acórdão sequer chegou a apreciar as alegações da Embargante sobre o conteúdo normativo do art. 76 da Lei 11.101/05 e competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, tendo simplesmente, após a dita contradição, assumido a premissa de que o “juízo atual” seria o Juízo Recuperacional e, daí, concluído que não haveria subordinação recursal ao TJES.

Alega que ,

v. Acórdão ao referir-se às “demandas envolvendo ações do Grupo Itapemirim” não observa o fato de que a decisão em nada se assemelha ao dos presentes autos, na medida que, naquele caso, a remessa ao Juízo Paulista se deu ante o reconhecimento de que “o maior volume de negócios das Recorrentes [recuperandas] estaria concentrado em São Paulo”, o que atraiu a competência para aquele juízo exclusivamente para processamento da recuperação judicial.

Por fim, alega que o precedente citado refere-se a demanda executiva ajuizada contra a recuperanda, não sendo aplicável ao caso
sub oculis
.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O acórdão objurgado, de relatoria do e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO ITAPEMIRIM. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO (13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA/ES). REMESSA DOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO E DE TODOS OS DEMAIS COM ELA RELACIONADOS AO FORO DE SÃO PAULO. JUÍZO PAULISTANO NÃO SUBORDINADO, NO PLANO RECURSAL, AO TRIBUNAL CAPIXABA (TJES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo se revela o melhor caminho, porque, tecnicamente falando, não existe nenhuma subordinação recursal do Juízo atual (isto é, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP) à Corte Capixaba (TJES).

II- O tribunal, ao julgar o recurso, pode obrigar o juiz a ele vinculado a obedecer ao acórdão, mas não pode determinar a juiz vinculado a outro tribunal o cumprimento dessa decisão.

III- A questão supracitada está abarcada pela denominada competência funcional vertical derivada, de natureza absoluta, materializada na competência dos órgãos de segundo grau para conhecer e julgar recursos advindos de decisões de órgão hierarquicamente inferior.

IV- Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor do acordão trouxe a seguinte fundamentação:

(...) No contexto da irresignação apresentada, postula a recorrente a reforma da decisão objurgada, posto que, o art. 76 da Lei nº 11.101/05 é expresso ao estabelecer que a competência do juízo universal não alcança as ações em que a falida/recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa, agindo equivocadamente o juízo a quo ao ignorar essa regra.

Assim, se a Recuperanda deseja pleitear um direito seu contra terceiro – como o que se tem no presente caso, em que a Agravante busca essencialmente cobrar da Agravada o preço de imóvel que lhe foi transferido -, deve fazê-lo por meio de ação própria em conformidade com as regras gerais de competência do CPC.

Alega, ainda, que tal situação criaria ainda mais demora para o processamento da ação na primeira instância, que já teve seu andamento atrasado em razão do proferimento da r. decisão agravada, sendo certo que a postura mais prudente é a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar, ao menos até o julgamento final do presente recurso, evitando-se movimentações indevidas e inoportunas.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos todos os efeitos da decisão agravada, obstando-se a remessa dos autos originários à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, até o final julgamento deste recurso.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Como afirmado em sede de relatório na decisão objeto do presente recurso, cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA em face de MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, na qual a Agravante busca essencialmente cobrar da Agravada o preço de imóvel que lhe foi transferido, foi declinada a competência para processar e julgar o feito originário, em favor da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita a Recuperação Judicial da empresa agravante.

O ilustre magistrado, de posse do conteúdo do pedido, assim de manifestou:

“(...) Nesse mister, tem-se que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso daquele que é competente para a recuperação ou a falência”, sendo então universal o juízo da Comarca de São Paulo para processamento de todas as demandas referentes a recuperação judicial do Grupo Itapemirim.

...

Despiciendas tais considerações, tratando-se de demanda que visa o recebimento de valores de empresa e outras medidas coercitivas que se encontra em recuperação judicial, cujo processo tramita na Comarca de São Paulo/SP, entendo como competente para o processamento da demanda referido juízo, observada a “vis atractiva” para os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. (...)”

Conforme já julgado por esta Egrégia Câmara, em demandas envolvendo ações do Grupo Itapemirim, tal cenário processual leva a crer que, realmente, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo se revela o melhor caminho, porque, tecnicamente falando, não existe nenhuma subordinação recursal do Juízo atual (isto é, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP) à Corte Capixaba (TJES). Em outras palavras, “o tribunal, ao julgar o recurso, pode obrigar o juiz a ele vinculado a obedecer ao acórdão, mas não pode determinar a juiz vinculado a outro tribunal o cumprimento dessa decisão”.

Decerto, a questão supracitada está abarcada pela denominada competência funcional vertical derivada, de natureza absoluta, materializada na competência dos órgãos de segundo grau para conhecer e julgar recursos advindos de decisões de órgão hierarquicamente inferior a ele vinculado. Acerca do assunto, merece realce o julgado abaixo, relatado pelo notável Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RECURSAL. ESPÉCIE DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. INSUSCETÍVEL DE PRORROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 87-CPC E 108-III-d DA LEI COMPLEMENTAR 35/79. RECURSO PROVIDO. I- A competência do Tribunal de Alçada para conhecer de determinado recurso caracteriza-se como funcional, cujos critérios são de ordem pública, inderrogáveis, em razão da sua natureza absoluta. [...].” (REsp 152.870/RS, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/1999, DJ 17/05/1999, p. 210).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. É COMO VOTO.

De uma leitura do voto condutor do acórdão, verifico assistir razão ao embargante quanto à omissão do acórdão recorrido, bem como sobre o equívoco quanto à premissa fática.

Em suas razões de agravo o ora recorrente afirma que o art. 76 da Lei nº 11.101/05 é expresso ao estabelecer que a competência do juízo universal não alcança as ações em que a falida/recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa, agindo equivocadamente o juízo
a quo
ao ignorar essa regra.

Assim dispõe o citado artigo:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei
em que o
falido
figurar como autor ou litisconsorte ativo
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do processamento da
recuperação judicial
tem como efeito, sobre as ações ajuizadas em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam tramitando. Todavia, o julgamento de ações em que a
recuperanda
figure como autora ou litisconsorte ativa
não compete ao juízo onde tramita a ação de recuperação judicial
, uma vez que a formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial para as hipóteses de
falência
, consoante disposto em seu art. 76,
não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de
recuperação judicial
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORA DA AÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. PRECEDENTES. 1. Exceção de incompetência apresentada em 25/7/2014. Recurso especial interposto

em 9/5/2018 e concluso ao Gabinete em 4/11/2019.

2. O
propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de ação - movida por sociedade empresária em recuperação judicial
- que tem como objeto questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos automotores.

3. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6º, §§ 1º e 3º, que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão sobre o pagamento de quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente poderá determinar a reserva das importâncias que estimar devidas no processo de soerguimento, sendo o respetivo crédito incluído na classe própria quando reconhecida a liquidez do direito.

4. Por outro lado,
o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento. P
recedente da Terceira Turma.

5. Ainda que assim não fosse, a formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na LFRE para as hipóteses de falência (art. 76), não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de recuperação judicial.

6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre a montadora de veículos e a respectiva concessionária não é capaz de caracterizar hipossuficiência econômica e ensejar o afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

7. Em contratos dessa espécie, a decretação da invalidade da cláusula de eleição de foro somente tem cabimento se ficar suficientemente comprovada a abusividade, o que se caracterizaria na hipótese de sua observância resultar em evidente inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao Judiciário, circunstâncias não verificadas no particular. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.868.182/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORA E CREDORA. COMPETÊNCIA.

1. Em atenção aos princípios da indivisibilidade e da universabilidade, o juízo da falência é o competente para decidir questões relativas aos bens, interesses e negócios do falido (art. 76 da Lei n. 11.101/2005).

2.
No entanto, as ações em que a empresa em recuperação judicial, como autora e credora, busca cobrar créditos seus contra terceiros não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo a parte observar as regras de competência legais e constitucionais existentes.

3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.236.664/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014.)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, ENTRE O JUÍZO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO 1º OFÍCIO DE PORTO CALVO, ALAGOAS) E O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE RECIFE, PERNAMBUCO).

1. Nos termos do art. 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar a ação que exigir o cumprimento de obrigação contratual é do Juízo do lugar onde esta deve ser satisfeita. Precedentes jurisprudenciais.

2.
A Lei nº 11.101/2005, no seu art. 6º, § 1º, afasta a competência do Juízo da Recuperação Judicial para as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida.

3. Antecipação de tutela pelo Juízo onde se processa a ação ordinária de cumprimento de obrigação de fazer, determinando o corte, carregamento, transporte e moagem de cana-de-açúcar, após o que deverá ser encaminhado ao Juízo da recuperação o resultado financeiro.

4. Procedência parcial do conflito. 5. Prejudicados os embargos de declaração. (CC n. 108.975/PE, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Segunda Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 15/2/2011.)

Tem-se, portanto, que as ações em que a empresa em recuperação judicial busca cobrar créditos seus contra terceiros, como autora e credora, não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo ser observadas as regras de competência legais e constitucionais existentes.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO
,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para revogar a r. decisão que declinou a competência para o julgamento da ação originária, determinando o seu prosseguimento perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO UNIVERSAL – AÇÃO EM QUE FIGURA COMO AUTORA – AUSÊNCIA DE VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O deferimento do processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam tramitando. Todavia, o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de recuperação judicial, uma vez que a formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial para as hipóteses de falência, consoante disposto em seu art. 76, não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de recuperação judicial.

3 - As ações em que a empresa em recuperação judicial busca cobrar créditos seus contra terceiros, como autora e credora, não se encontram abrangidas pela indivisibilidade e universabilidade do juízo da falência, devendo ser observadas as regras de competência legais e constitucionais existentes.

4 – Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.